Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Não há que se falar em redução dos honorários periciais quando o perito apresenta cálculo objetivo para justificar os honorários cobrados.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.